Tribunal: STF
Processo: RE 1398378
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-21
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (eDOC 69, p. 4):



    “ADMINISTRATIVO. TRIBUTÁRIO. AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT. TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS. ARTIGO 77 DA LEI 10.233/2001 COM REDAÇÃO ALTERADA PELA LEI 12.996/2014. RESOLUÇÃO Nº 4936/2015 DA ANTT. INSTITUIÇÃO DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE DO VALOR DA EXAÇÃO FRENTE AO ROL DE ATIVIDADES PARA O EFETIVO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. LEI INSTITUIDORA DO TRIBUTO. OBSERVÂNCIA. DESPROVIMENTO DA APELAÇÃO. 



    I - Apelação interposta em face de sentença proferida nos autos da Ação Cível de Procedimento Comum n. 0814474-52.2016.4.05.8100, em curso na 4ª Vara Federal da Seção Judiciária do Ceará, que julgou improcedentes os pedidos formulados pelo recorrente quanto à declaração de inconstitucionalidade da Lei 12.996/2014, no que tange ao estabelecimento da taxa no patamar de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais) por registro/renovação e por veículo, bem como em relação à pretensão de que fosse assegurado aos seus associados o direito de recolher a referida taxa de acordo com a legislação anterior à Lei 12.966/2014, até a edição de nova lei pelo Poder Legislativo. 



    II - A taxa de fiscalização instituída pelo artigo 77, da Lei nº 10.233/2001, com redação dada pela Lei nº 12.996/2014, e regulada pela Resolução nº 4936, de 19 de novembro de 2015, da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, foi criada por lei formal e materialmente válida, encontrando-se em consonância com as normas próprias à matéria, em especial os preceitos constantes na Constituição Federal e no Código Tributário Nacional, não tendo o ora apelante se desincumbido do ônus de demonstrar a existência de vícios que levassem ao seu afastamento ou não aplicação. 



    III - Com efeito, esta 1ª Turma já se debruçou sobre a matéria em apreço, oportunidade em que firmou entendimento pela constitucionalidade da norma impugnada, tendo consignado, especificamente acerca da alegação de ofensa ao princípio da anterioridade, que "o que a Constituição exige, no art. 150, III, alíneas a, b e c, é que a lei que institua ou que majore tributos seja anterior ao fato gerador (STF, RE 204.133, rel. min. Maurício Corrêa, julgamento em 16-12-1999, Segunda Turma, DJ de 17-3-2000). No caso dos autos, a lei que instituiu e fixou o valor da taxa (e não a Resolução ANTT nº 4.936/2015), é anterior ao fato gerador (realização de transporte rodoviário coletivo de passageiro no ano de 2015), inexistindo, dessa maneira, ofensa aos princípios da irretroatividade ou da anterioridade anual". Precedente: Processo: 08023960820164058300, AC - Apelação Civel- , Desembargador Federal Manuel Maia (Convocado), 1º Turma, Julgamento: 30/09/2016. 



    IV- Honorários advocatícios arbitrados na sentença majorados em 2% (artigo 85, § 11, do CPC). 



    V- Desprovimento da apelação.”



    Os embargos declaratórios foram desprovidos (eDOC 93).



    No recurso extraordinário, interposto com fulcro no art. 102, III, alínea a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 145, II, § 2º, da Constituição da República. 



    Nas razões do recurso, sustenta que as taxas tributárias devem delimitar e expor a devida contraprestação pela atividade estatal realizada, sob pena de nulidade. Nesse sentido, articula com ofensa ao princípio da retributividade, asseverando que “O aumento aplicado no presente caso não guarda qualquer relação com os custos dos procedimentos fiscalizatórios, tampouco adota como critério a atividade pública desenvolvida - Não há qualquer demonstração disso no aumento da taxa em discussão, o que deveria ser demonstrado em respeito à retributividade e ao que dispõe o artigo 77 do Código Tributário Nacional e o 145, II da Constituição Federal.” (eDOC 101, p. 10)



    É o relatório. Decido.



    A pretensão da parte recorrente não merce prosperar.



    O Tribunal a quo, ao analisar os fundamentos da apelação interposta, consignou o seguinte (eDOC 69, p. 2-3):



    “Penso que o critério de distinção aplicável para o pagamento da taxa é claro e de manifesta objetividade, correspondendo ao tamanho da frota de veículos que há de ser fiscalizada. 



    A cada veículo que a ANTT supervisione real ou potencialmente, será acrescida a cobrança de taxa do mesmo valor unitário, o que me parece diretamente proporcional à medida, ou intensidade, da atividade pública fiscalizatória que poderá ou deverá ser empreendida variavelmente em relação às diversas empresas, com frotas gigantescas ou pequenas.



    (…)



    Em nenhum momento, aliás, a autora alega ou prova que o valor unitário de R$ 1800,00 não corresponde aos custos correspondentes à atividade de fiscalização empreendida, em comparação com o tamanho da frota a ser abrangida na atividade.



     



    (…)



    Tendo-se em conta o valor que a cobrança dos serviços prestados por cada veículo rende anualmente ao empresário, vê-se que a cobrança de R$ 1800.00 anuais, ou razoáveis R$ 150,00 mensais como um todo, de fiscalização pública de cada veículo da frota, nem de longe podem ser considerados valores confiscatórios. Note-se, ainda, que a atividade das empresas de transporte de passageiros resulta de um licenciamento do Poder Público e depende de investimentos do Estado na fiscalização das estradas e veículos que nelas circulam para ter uma perspectiva de aumento sustentável no futuro. 



    (…)



    Vê-se, portanto, que a taxa de fiscalização instituída pelo artigo 77, da Lei nº 10.233/2001, com redação dada pela Lei nº 12.996/2014, e regulada pela Resolução nº 4936, de 19 de novembro de 2015, da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, foi criada por lei formal e materialmente válida, encontrando-se em consonância com as normas próprias à matéria, em especial os preceitos constantes na Constituição Federal e no Código Tributário Nacional, não tendo o ora apelante se desincumbido do ônus de demonstrar a existência de vícios que levassem ao seu afastamento ou não aplicação. 



    Com efeito, esta 1ª Turma já se debruçou sobre a matéria em apreço, oportunidade em que firmou entendimento pela constitucionalidade da norma impugnada, tendo consignado, especificamente acerca da alegação de ofensa ao princípio da anterioridade, que "o que a Constituição exige, no art. 150, III, alíneas a, b e c, é que a lei que institua ou que majore tributos seja anterior ao fato gerador (STF, RE 204.133, rel. min. Maurício Corrêa, julgamento em 16-12-1999, Segunda Turma, DJ de 17-3-2000). No caso dos autos, a lei que instituiu e fixou o valor da taxa (e não a Resolução ANTT nº 4.936/2015), é anterior ao fato gerador (realização de transporte rodoviário coletivo de passageiro no ano de 2015), inexistindo, dessa maneira, ofensa aos princípios da irretroatividade ou da anterioridade anual". Precedente: Processo: 08023960820164058300, AC - Apelação Civel- , Desembargador Federal Manuel Maia (Convocado), 1º Turma, Julgamento: 30/09/2016. ” 



    Sendo assim, observa-se que eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo de origem acerca dos critérios de razoabilidade, retributividade, anterioridade e proporcionalidade da alegada taxa de fiscalização demandaria o reexame de fatos e provas e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF e a ausência de ofensa direta ao texto constitucional.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. Taxa de controle e fiscalização do transporte de passageiros. Poder de polícia. Critérios da razoabilidade e da proporcionalidade entre o valor fixado para a taxa e o exercício do poder de polícia. Análise do acervo fático probatório dos autos. Análise de lei local. Impossibilidade. Súmulas 279 e 280/STF. Precedentes. 1. A taxa municipal devida em razão da vistoria do transporte escolar é calculada com base no porte do veículo e em sua natureza. Utilizam-se como parâmetro de equivalência entre o exercício do poder de polícia e sua remuneração os valores de tarifas e bandeiradas, o que é aceito pela Corte, conforme precedentes. 2. A análise acerca da proporcionalidade entre o valor cobrado e o custo da atividade estatal de exercício do poder de polícia a que se refere o tributo, inclusive no que se refere à suficiência dos elementos para a aferição do exercício do poder polícia, depende do reexame da causa à luz legislação de regência (Leis nº 8.133/9 e 11.182/11 e o Decreto Municipal nº 15.938/08) providências vedadas em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas 280 e 279 da Corte. 3. Agravo regimental não provido. 4. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.” (ARE 1.270.898-AgR Segundo, Rel. Min. Dias Toffoli)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. PODER DE POLÍCIA. LEI 9.782/99. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 1. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedente: AI 613.553, decisão monocrática, da Relatoria do E. Min. Marco Aurélio, DJe 04.12.2006, com trânsito em julgado em 08.01.2007. 2. In casu, o acórdão recorrido assentou: “TRIBUTÁRIO – TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – LEI Nº 9.782/99. I- A Lei nº 9.782/99, ao definir o Sistema de Vigilância Sanitária e criar a Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, estabeleceu a Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária a ser cobrada, por aquele ente público, de pessoas físicas e jurídicas que fabricam, distribuem e vendem produtos e prestam serviços elencados no art. 8º do mencionado diploma legal. II- A Taxa de Vigilância Sanitária, cobrada em função do poder de polícia exercido pela ANVISA, não tem base de cálculo semelhante a outra espécie tributária, ou seja, o faturamento, pois, no caso, este elemento é considerado apenas para efeito de enquadramento fiscal, levando em conta o tamanho da empresa, até porque a taxa é cobrada em valor fixo, não importando o lucro ou faturamento efetivo alcançado pelo contribuinte. III –Não existe afronta ao art. 145, § 2º da CF/88, uma vez que a graduação segundo a capacidade econômica do contribuinte, prevista no texto constitucional, diz respeito a impostos, espécie de tributo não vinculado, e a taxa é um tributo estritamente vinculado ao exercício do poder de polícia pela Administração Pública. IV – Não existe violação ao princípio da igualdade, posto que a vigilância em torno de produtos fumígenos é bem mais onerosa do que de outros produtos, inclusive as bebidas, visto os malefícios causados pelo tabagismo ao ser humano, que estão enumerados no art. 2º da Resolução RDC nº 104, de 31/05/2001. V – O interesse público, ligado à existência de uma população mais saudável, se sobrepõe a qualquer outro interesse que possa ser alegado para afastar os mecanismos que viabilizem uma vigilância efetiva do Poder Público para garantia da saúde da população. VI -Apelação improvida.” 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 721577 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 18.04.12) 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos dos arts. 932, IV, a, do CPC e 21, §1º, do RISTF.



     



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente